Tribunal: STF
Processo: ARE 1315251
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 14): 
    “APELAÇÃO - Responsabilidade Civil - Danos morais e materiais decorrentes da invasão da Fazenda Esmeralda (conhecida na época como “Fazenda do Temer”) pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra em retaliação ao afastamento da então Presidente Dilma Rousseff - Pretensão recursal voltada ao reconhecimento da existência de grupo econômico entre o MST e organizações a ele vinculadas (CONCRAB, ITERRA e ANCA), à responsabilização desse grupo e do Poder Público e à majoração dos danos morais - Revelia das corrés CONCRAB e ANCA cujo efeito é a presunção de veracidade da imputação de que integram um mesmo grupo econômico, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil - Procedência da ação também com relação a elas - Responsabilidade civil do Estado afastada, já que a invasão narrada se reveste de caráter imprevisível e possui contornos de força maior - Majoração do valor dos danos morais - Recurso parcialmente provido.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 14, fls. 2-5):
    “Trata-se de ação ordinária proposta por Renê Neme Filho em face do Movimento Nacional dos Trabalhadores Rurais sem Terra MST, de João Pedro Augustini Stédile, da Associação Nacional de Cooperação Agrícola ANCA, da Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária CONCRAB, do Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária ITERRA e da Fazenda do Estado de São Paulo a fim de obter provimento jurisdicional que condene os réus ao pagamentos de danos materiais e morais decorrentes da invasão em maio de 2016 da Fazenda Esmeralda (conhecida como “Fazenda do Temer”) em retaliação ao afastamento da então Presidente da República Dilma Rousseff. 
    A r. sentença de f. 762/768 julgou o pedido parcialmente procedente em face do MST e de João Pedro Augustini Stédile para condená-los ao pagamento de R$ 94.400,00 (noventa e quatro mil e quatrocentos reais) a título de danos materiais (em reparação à morte de 40 reses e à subtração de um arreio e duas máquinas de choque) e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Já com relação aos réus Fazenda do Estado de São Paulo, Associação Nacional de Cooperação Agrícola ANCA, Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária - CONCRAB e Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária ITERRA, julgou improcedente o pedido, sob fundamento, de um lado, de que não há nexo de causalidade entre o ato ilícito e a conduta do Estado, e, de outro, de que não há demonstração de conduta praticada pela ANCA, pela CONCRAB ou pelo ITERRA no sentido de prestar auxílio aos invasores. 
    Condenou o MST e João Pedro Augustini Stédile ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, em observância ao artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, e, em razão da improcedência em face dos demais réus, determinou ao autor o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para os patronos de cada um deles, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. 
    Inconformado, recorre o autor. Visa ao reconhecimento do fato de que o MST, que não possui personalidade jurídica, se vale da ANCA, da CONCRAB e do ITERRA para angariar recursos para atender às necessidades do movimento a configurar, portanto, grupo econômico a ser responsabilizado de maneira solidária em ações judiciais. Nesse sentido, ressalta o fato de que a escola do MST (Escola Nacional Florestan Fernandes) tem como contato perante a Receita Federal o endereço eletrônico da ANCA, e que há recomendação do Ministério Público no sentido de que as rés devem ser incluídas como litisconsortes passivos em ações de reparação civil ajuizadas contra o MST. Afirma, ainda, que a responsabilidade da Fazenda do Estado de São Paulo é objetiva e, no caso, decorre da previsibilidade da invasão (realizada na então chamada “Fazenda do Temer”) e da dupla omissão do Estado, que deixou de fornecer segurança à propriedade e, mais tarde, não deu o correto cumprimento a ordem de reintegração de posse. Requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios e a majoração os danos morais (f. 770/815). 
    (…)
    No caso concreto, afirma o autor que os réus MST, ANCA, ITERRA e CONCRAB constituem grupo econômico e, como tal, devem ser responsabilizados em conjunto pelos danos aqui discutidos. 
    A fim de demonstrar tal circunstância, cita as conclusões alcançadas pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada a partir do Requerimento nº 13/2003-CN (a “CPMI da Terra”, cujo relatório foi juntado a f. 167/551), em que reconhecida a existência de laços entre o MST e a ANCA, o ITERRA e a CONCRAB. Como consta da inicial: 
    (…)
    Por outro lado, os réus, mesmo depois de regularmente chamados a integrar a presente relação processual, deixaram de apresentar impugnação aos fatos descritos pelo autor - apenas o ITERRA apresentou contestação (f. 642/652), em que afirma sua ilegitimidade passiva e a impossibilidade de reconhecimento de grupo econômico entre entidades que, desprovidas da qualificação de sociedades empresariais, não desenvolvem atividade econômica voltada ao mercado, à maximização do lucro e da produtividade, dentre outras questões. 
    Ao não se manifestarem em Juízo, o MST, a ANCA e o CONCRAB submeteram-se aos efeitos da revelia, que, disciplinados pelo artigo 344 do Código de Processo Civil, determinam que: 
    (…)
    Ressalte-se, nesse aspecto, que não se verifica, na hipótese, o preenchimento das hipóteses elencadas pelo artigo 345, I, desse mesmo diploma (“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;”). Ainda que a ação tenha sido movida em face de uma pluralidade de réus, a contestação apresentada pelo ITERRA não se refere a atividades específicas desempenhadas por cada um dos demais requeridos, de modo que seus termos, que bastam apenas à impugnação genérica do quanto afirmado pelo autor (a demandar, portanto, a produção de prova específica, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil), não se estendem à ANCA e à CONCRAB. Assim, aceita como verdadeira a imputação de que os réus revéis (ANCA e CONCRAB) integram um mesmo grupo econômico, o recurso comporta provimento para determinar a procedência da ação também em face deles. 
    Por outro lado, os fatos narrados na inicial não permitem a responsabilização da Fazenda do Estado de São Paulo, já que a invasão de propriedade rural por aproximadamente mil pessoas durante a madrugada (como consta de f. 3), se reveste de caráter imprevisível e ganha contornos de força maior seja porque não houve indicação prévia de alvo específico; seja porque, conforme o próprio autor afirma, a Fazenda Esmeralda não era de propriedade do ex-Presidente da República Michel Temer, a descaracterizá-la como fator relevante para a adoção de políticas de segurança pública; seja porque o elemento surpresa é característico a essa espécie de invasão; ou, finalmente, seja pela impossibilidade de deslocamento preventivo e por tempo indeterminado de grande contingente de forças policiais com o intuito específico de garantir a manutenção de posse cuja turbação, como já apontado, sequer era certa. 
    Diante desse panorama, correta a r. sentença ao afirmar que: 
    “Inegável a atribuição do Estado no desempenho da segurança pública, em defesa das pessoas e dos bens, todavia, não há, na vertente dos autos, demonstração de situação específica relacionada à invasão na propriedade do requerente demonstrativa da existência de culpa, ou seja, inexiste comprovação da real possibilidade de evitar os atos danosos praticados pelo movimento sem-terra. O fato narrado na vestibular demonstra situação peculiar, em que invasores agem de forma inusitada, exigindo uma atuação especial dos Órgãos de Segurança Pública. Ora, o Estado não tem como prever e evitar atos ilícitos, tampouco esbulhos possessórios organizados pelo citado Movimento Sem-Terra. Frise-se, outrossim, que os aventados atos de ameaça foram causados por invasores, terceiros, cujas condutas estão dissociadas da atuação municipal, tendo em vista que não se trata de comportamento dos agentes públicos. Assim, se é dever legal do Estado de dar segurança pública não o torna responsável pelos danos advindos dos atos criminosos em geral, mesmo porque, em se tratando de responsabilidade por falta do serviço público, o suposto dano há de ser direto e imediato, ou seja, relacionado imediatamente à conduta omissiva ou comissão do agente público, sem prejuízo da demonstração da culpa do agente.” (f. 766). 
    De resto, os danos morais comportam majoração. A invasão de propriedade rural produtiva por grande contingente de pessoas que, por mais de quinze dias acamparam e fizeram uso dos bens e animais que ali se encontram é circunstância que evidencia a desproporcionalidade e a falta de razoabilidade do montante fixado em sentença. 
    Agrava esse fato a justificativa de que o faziam em retaliação a alteração no quadro da política nacional (com base em afirmação relativa à propriedade do imóvel que, do que consta dos autos, não correspondia à realidade) 
    Ressalte-se, nesse aspecto, que a verba indenizatória não deve ser fixada em valor vil ou inexpressivo, mas também não deve ser transformada em fonte de enriquecimento, de forma a descaracterizar sua finalidade. 
    Sopesadas, assim, a causa e as consequências do ato ilícito, fixo o montante indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 
    Assim, parcialmente provido o recurso para determinar a procedência da ação também em face da ANCA e do CONCRAB, respondem os réus MST, ANCA, CONCRAB e João Pedro Augustini Stédile pelo pagamento dos honorários advocatícios devidos ao patrono do autor, que majoro para 12% do valor da condenação, já observadas as fases de conhecimento e recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 
    Diante no não provimento do recurso quanto à responsabilidade da Fazenda o Estado de São Paulo e do ITERRA, também é caso de majoração dos honorários a eles devidos para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 
    O caso, assim, é de dar parcial provimento ao recurso interposto por Renê Neme Filho nos autos da ação ordinária por ele movida em face do Movimento Nacional dos Trabalhadores Rurais sem Terra MST, de João Pedro Augustini Stédile, da Associação Nacional de Cooperação Agrícola ANCA, da Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária CONCRAB, do Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária ITERRA e da Fazenda do Estado de São Paulo (Processo nº 1000841-97.2016.8.26.0169, da Vara Única do Foro de Duartina, SP).”
    No Recurso Extraordinário (Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, aponta-se violação aos artigos 5º “caput”; 37, § 6º; e144, §§ 5º, 6ª e 7º, da Constituição Federal, pois (a) no caso, a responsabilidade do Estado é objetiva, e não subjetiva; e (b) além do dever legal de dar segurança, o Estado deveria ter cumprido integralmente a ordem judicial de reintegração de posse, evitando-se, assim, o furto de gado, o que diminuiria o prejuízo material sofrido pelo recorrente”, ressaltando, ainda, que o pedido indenizatório não decorre somente do ato da invasão na Fazenda Esmeralda, mas da perpetuação dessa invasão.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 14, fl. 2-5): 
    “1. A demanda, Ministros Julgadores, ultrapassa os limites do interesse subjetivo da causa, representando, por conseguinte, nos termos do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, repercussão jurídica de caráter geral. 
    2. A repercussão geral está fundada no debate da responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
    3. In casu, o Estado foi omisso quando em 09 de maio de 2016 ocorreu a invasão pelo MST - Movimento Sem Terra na FAZENDA ESMERALDA que popularmente era conhecida como “Fazenda do Temer”.
    4. O recorrente é arrendatário da Fazenda Esmeralda e proprietário de cabeças de gato de reposição, das raças Nelore e Red Angus. A Fazenda Esmeralda é popularmente conhecida como “Fazenda do Temer”. A invasão ocorreu no momento do afastamento da Sra Dilma Roussef da presidência, em retaliação à posse do então Presidente interino Sr. Michel Temer, acreditando que referida Fazenda fosse sua propriedade.
    5. Nesse passo, dúvida não há de que a questão a ser tratada ultrapassa os interesses subjetivos da causa, porquanto se faz mister solucionar a controversa quanto a responsabilidade objetiva do Estado em casos de omissões, em especial, quando há invasões por falta de segurança adequada à propriedade rural.
    6. No presente caso a invasão aconteceu no dia 09 de maio de 2016 e cessou tão somente em razão do cumprimento espontâneo por parte dos invasores, em 25 de maio de 2016. O Estado deixou de cumprir sua obrigação por falta de contingente militar, violando diretamente o art. 144, §§ 5º, 6º e 7º, CF.
    7. E mais, houve omissão específica do Estado ao descumprir ordem judicial que determinou a presença da Brigada Militar durante a reintegração de posse, razão pela qual requer seja reconhecido a repercussão geral.
    8. Como paradigma, nos termos do parágrafo 3º do artigo 102 da Carta Magna, o recorrente argui a REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA, revelando ofensa ao artigo 37, § 6º da Constituição Federal, conforme julgado proferido pelo I. Rel. Min. Luiz Fux, Em Agravo em Recurso Extraordinário ARE 638.467 RG/RS, julgado em 30/03/2016, “verbis”:
    (…)
    9. Assim, tal como no caso paradigma, a questão envolvida no presente recurso tem repercussão geral, fundamentada na necessidade de corroborar a responsabilidade objetiva do Estado também em casos de omissões.
    10. Tal questão indeclinavelmente tem relevante interesse jurídico, ultrapassando os limites da causa, sendo importante e imprescindível colher-se o entendimento da mais alta Corte Judiciária do País para que se discipline, nas instâncias inferiores, o efetivo posicionamento da responsabilidade objetiva do Estado na ótica do art. 37, § 6º, CF, em caso de omissão de dever constitucional, especificamente do fornecimento de segurança, como disposto no art. 5º, “caput”, CF.
    11. Nesses termos, o recorrente formula pedido para que previamente seja reconhecida, pelo Plenário do STF, a existência da repercussão geral, adentrando-se em seguida à análise do julgamento e ao provimento do recurso extraordinário pelas razões que passa a expor.”
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que (a) “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas”; (b) “a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal”; e (c) incide, no caso, o óbice previsto na Súmula 279/STF (Vol. 22). 
    No Agravo, a parte recorrente refutou todos os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 25).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto por RENÊ NEME FILHO em demanda visando à condenação dos réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais, haja vista terem invadido propriedade privada, além de causar prejuízos ao autor. As instâncias de origem reconheceram a responsabilidade civil dos invasores, mas não do Estado.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    ADVIRTAM-SE TODAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente